Tribunal: CARF
Processo: 10880.905008/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.905008/2020-10
ACÓRDÃO
1202-001.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.INEXISTÊNCIA.
A comprovação da retenção pela fonte pagadora do percentual
correspondente ao IRFF utilizada pelo beneficiário na apuração do saldo
negativo do IRPJ, dar-se-á como regra geral pelo informe de rendimentos e
retenção fornecido pela fonte pagadora. Na ausência desse, outros
elementos probantes podem ser acatados desde que demonstrem de
forma inequívoca a retenção pleiteada. Planilhas desacompanhadas de
lastro documental não são hábeis a atestar os valores questionados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e
Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente momentaneamente a Conselheira Miriam
Costa Faccin.

Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905008/2020-10
2
RELATÓRIO
Trata o presente de PER/DCOMP (09253.37270.230916.1.3.02-8804) pela qual o
sujeito passivo requer o reconhecimento do saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/2015 no
valor original de R$ 7.150.409,46 para compensação com diversos débitos de acordo com as
informações contidas no referido documento.
Em primeira apreciação, foi prolatado Despacho Decisório eletrônico (no de
rastreamento 2788656) pelo qual deixou de ser acatada, por falta de comprovação, uma parcela
do imposto retido, no montante de R$ 195.556,56; utilizada na composição do crédito pleiteado.
O sujeito passivo interpôs Manifestação de Inconformidade pela qual traz, em
síntese, as seguintes razões de defesa (parte transcrita do texto):
-
A requerente declarou possuir relatórios contábeis, comprovantes bancários
dos pagamentos realizados pelos tomadores de serviços, que demonstram as retenções
questionadas pela auditoria. Para tanto, juntou planilha com separação dos CNPJs, notas fiscais e
retenções, bem como os extratos bancários;
-
“Dessa maneira, após novas análises dos casos, verifica-se que a
impugnante, em realidade, sofreu a retenção, por parte do tomador e não confirmados pela RFBR,
no valor principal de R$ 186.906,44, destacando que lá estão incluídos os códigos 3426, 6190,
6147 e 1708”;
-
“Ainda em análise minuciosa, verifica-se que há a necessidade de novo
recolhimento, mas com valor diferenciado. Assim por compensar erroneamente de valores cujo as
retenções não ocorreram a impugnante aceita a premissa de novo pagamento para a devida
constituição de crédito em compensação. Dessa maneira, após novas análises dos casos, verifica-
se que a impugnante, em realidade, deve recolher o valor principal de R$ 4.665,64 (quatro mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Reafirma-se que na planilha de
apresentação (Doc. 01), há um resumo de valores explicativo com as informações de composição
de pagamento”;
-
“Ainda em análise, percebe-se que a manifestante, por equívoco,
apresentou em suas declarações de compensação, pagamentos em CNPJ diferente do que,
necessariamente, ocorreu a retenção. Assim, encarecidamente, a interessada solicita por prazo
adicional para que possa prosseguir com as devidas retificações e a, dessa maneira, a correta
demonstração de valores pagos a seu devido correspondente. Em análise, verificou-se que há a
necessidade de retificar uma soma total de R$ 3.984,48 (três mil, novecentos e oitenta e quatro
reais e quarenta e oito centavos) declarados em outros CNPJs”; declarados em outros CNPJ ́s.”.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 prolatou o Acórdão 104-
001.203 pelo qual ressalta negou provimento à manifestação de inconformidade com as seguintes
observações;
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905008/2020-10
3
-
Registra que não foram apresentados extratos bancários.
-
Confirma que não houve contestação de uma parcela no montante de R$
4.665,64 referente à fonte pagadora de CNPJ 72.257.793/0001-30
-
No que se refere ao pedido de retificação por alegadamente ter sido
declarado em outro CNPJ (fontes pagadoras de CNPJ: 01.701.201/0001-89, 34.270.520/0001-36 e
28.127.603/0001-78) no valor total de R$ 3.984,48; esclarece que não pode ser acatado pela
impossibilidade de retificação do PER/Dcomp após instaurado o procedimento administrativo.
-
Em
relação
às
fontes
pagadoras
de
CNPJs
17.298.092/0001-30,
00.509.018/0001-13,
47.508.411/0001-56,
17.184.037/0001-10,
00.509.018/0001-13,
08.357.240/0001- 50, 04.902.979/0001-44 e 59.949.362/0001-76 com glosas totais ou parciais,
aduz que o contribuinte trouxe relação (abas da planilha denominadas cases 2, 3, 10, 18, 19, 20,
22 e 24) em planilha com as notas fiscais, com número de emissão, vencimento, data de retenção
e código de retenção que não suficientes para comprovar a retenção pleiteada.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário ratificando
em essência as razões expedidas na Manifestação de Inconformidade. Informa que está
apresentando dossiê com notas fiscais e extratos bancários com informações que demonstrariam
as retenções efetuadas.
Solicita, caso os documentos sejam considerados insuficientes, a conversão do
julgamento em diligência.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
A questão sob exame trata de juízo de valoração probante em relação à
comprovação da retenção, pela fonte pagadora, de parcela do IRRF utilizada na composição do
saldo negativo do IRPJ pleiteado em pedido de compensação.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905008/2020-10
4
Como já explicitado no Relatório, em primeira apreciação, foi prolatado Despacho
Decisório eletrônico pelo qual deixou de ser acatada, por falta de comprovação, uma parcela do
IRRF retido, no montante de R$$ 195.556,56; utilizada na composição do crédito pleiteado.
Parte desse valor no montante de R$ 4.665,64 foi admitido como não comprovado
pela recorrente. Restaria na lide um valor de R$ 186.906,44 que, segundo a defesa,
corresponderia a um montante efetivamente retido, mas não confirmado pela RFB, e outro valor
de R$ 3.984,48 em relação ao qual a recorrente teria equivocadamente informado na DCOMP
CNPJs diferentes daqueles pelos quais teria efetivamente ocorrido a retenção.
Foram apresentadas notas fiscais e extratos bancários que, segundo a recorrente,
atestariam os valores questionados. De imediato, importa deixar claro que os valores a serem
demonstrados correspondem às retenções efetuadas por algumas fontes pagadoras, que restaram
incomprovadas no comparativo da DCOMP com as DIRFs nos termos do Despacho Decisório. Não
se trata aqui de demonstrar que houve o efetivo pagamento e/ou a apropriação da receita
correspondente.
Sob esse prisma, o elemento padrão para demonstrar o valor retido é o
Comprovante de Retenção fornecido pela fonte pagadora. A recorrente não trouxe aos autos
qualquer documento dessa natureza.
Foram apresentadas planilhas que, segundo a defesa, conteriam os dados das notas
fiscais, também anexadas, correspondentes aos valores questionados. Além disso foram trazidos
aos autos extratos bancários e uma tabela que, conforme alegado, representaria um extrato da
ECF.
As planilhas, individualmente, não têm valor probante a não ser que acobertadas
por documentação hábil e idônea. Nesse aspecto, os extratos bancários não servem como prova.
Não houve a identificação dos lançamentos que correspondessem às retenções questionadas –
pois é disso que trata a lide – até porque seria difícil consegui-lo eis que cabe à fonte pagadora
reter e recolher o tributo.
Registrando que, no âmbito deste colegiado, nos termos da Súmula CARF no 168
não há óbice para análise do direito creditório após o Despacho Decisório quando demonstrada o
erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, passo a analisar as razões de defesa.
Quanto às notas fiscais, foram apresentadas apenas referentes ao CNPJ
00.509.018/0001-13 e alguns documentos relativos a aplicações financeiras no CNPJ
60.701.190/4816-09.
Não identifiquei no Despacho Decisório algum valor sob questionamento no CNPJ
60.701.190/4816-09. Retenções questionadas relativas a aplicações financeiras foram
identificadas sob o CNPJ 17.298.092/0001-30, código 3426, no valor de R$ 149.454,28, tidas como
não comprovadas.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905008/2020-10
5
Pelo exame das notas fiscais referentes ao CNPJ 00.509.018/0001-13 não foi
possível estabelecer qualquer vínculo entre esses documentos e aqueles relacionados nas
planilhas o que dificulta a aceitação das razões de defesa.
Lembrando que o valor informado na DCOMP foi R$ 1.052.469,22; tendo sido
confirmado R$ 1.026.615,10 e restando na lide apenas um montante de R$ 21.968,04; caberia ao
sujeito passivo apresentar razões específicas para justificar essa diferença.
Muitas das notas fiscais relacionadas nas planilhas se referem ao ano de 2014,
ressalvando que pleito se refere ao ano- calendário de 2015. Mesmo que, por hipótese, esses
documentos pudessem ser associados aos valores questionados, ter-se-ia em tese um vício de
competência na apropriação das retenções que poderia justificar - mas não necessariamente dar
razão à recorrente – a diferença entre a Dcomp e a DIRF. O sujeito passivo deveria esclarecer o
porquê desse procedimento.
Quanto aos demais valores questionados, a ausência de documentação de lastro
enfraquece o valor probante das planilhas. Tome-se como exemplo o já mencionado CNPJ
17.298.092/0001-30, referente ao código 3426, no valor de R$ 149.454,28; que representa
individualmente o maior valor pleiteado e integralmente não acatado no Despacho Decisório.
Corresponde a retenções na fonte sobre aplicações financeiras de renda fixa. A
planilha correspondente a esse CNPJ não guarda qualquer consonância com os poucos extratos
bancários apresentados. A transação informada na planilha é “Resgate Aplicação CDB”.
Considerando que o resgate de aplicações ocorre via de regra pelo valor líquido, sem o
comprovante de rendimentos fornecido pela instituição financeira sequer é possível saber se os
valores informados referem-se efetivamente às retenções ou aos próprios rendimentos.
O pedido de diligência não merece ser acatado. Manifestou-se a recorrente nos
seguintes termos:
Em arremate, caso, ad argumentandum, os documentos que vierem a ser
carreados aos autos pela Recorrente antes do julgamento do presente Recurso
Voluntário não sejam considerados suficientes para fazer prova do saldo negativo
em apreço, caberá ao colegiado, no mínimo, a conversão do julgamento em
diligência fiscal, a fim de que as autoridades preparadoras possam, com suporte
nos documentos apresentados, proceder à análise do conjunto probatório e se
manifestar sobre o saldo negativo.
Ora, este julgador exerceu seu mister e analisou os documentos trazidos na defesa
constatando a ausência de força probatória, o que foi claramente justificado neste voto. Não há
razão para procedimentos protelatórios ainda mais quando, ressalte-se, a ausência dos
comprovantes de retenção imputou ao sujeito passivo a responsabilidade de suprir essa falta com
elementos sólidos de prova do alegado o que não foi feito a contento,
Pedidos de vinculação de pagamento devem ser dirimidos no âmbito da autoridade
responsável pela execução do acórdão.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905008/2020-10
6
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 598
DF CARF MF
Original